Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CARÊNCIA DE RECURSOS DEMONSTRADA.1 – Gratuidade judicial. Acesso à Justiça. Carência de recursos demonstrada. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, incido LXXIV, da CF e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. No caso, a documentação acostada ao processo de origem demonstra que a autora não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Deve, portanto, ser reformada a decisão judicial que indeferiu a gratuidade judicial, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.2 – Agravo conhecido e provido.

(va)